Tribunal: TJES
Processo: 5006466-77.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006466-77.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDDA RANGEL ZANOTTI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006466-77.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
FERNANDDA RANGEL ZANOTTI.

RECORRIDO
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSENTO DEFEITUOSO EM CLASSE EXECUTIVA. POLTRONA QUE NÃO RECLINA. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO PLENO DO CONFORTO CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$6.000,00. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora pleiteia reparação por danos materiais e morais em razão de defeito na poltrona (não reclinável) em voo internacional, viajando em classe executiva.

2. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, e indeferindo os danos materiais por ausência de prova do prejuízo financeiro específico.

3. Recurso da parte autora pugnando, essencialmente, pela majoração do
quantum
indenizatório e reforma quanto aos danos materiais, alegando que o valor fixado é irrisório dada sua condição socioeconômica e a gravidade da falha.

4. A situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$3.000,00), nota-se que o valor comporta majoração, sobretudo se analisada a sequência de falhas da ré, sem que fossem adotadas medidas efetivas para minimizar o desconforto do requerente. Sendo assim, a r. sentença comporta ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato

5. Quanto aos danos materiais, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a diferença tarifária exata entre a classe voada (com o defeito) e uma classe inferior, inviabilizando a liquidação de abatimento proporcional do preço. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, de modo a majorar o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais). Ademais, mantêm-se incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

6. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)